Tribunal: TJDFT
Processo: 0749898-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0749898-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REAL CELEBRATION ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: LUIS CARLOS VENANCIO DE LIMA, INFINITY OTICA E PRODUTOS NAURAIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por REAL CELEBRATION ENGENHARIA LTDA contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, Dra Márcia Alves Martins Lobo, que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por LUIS CARLOS VENÂNCIO DE LIMA e outra, deferiu a tutela de urgência visando determinar à empresa ré “que promova a pronta desobstrução da entrada principal do estabelecimento comercial autoral, inclusive com a remoção dos tapumes metálicos que atualmente obstruem a visualização da fachada principal pelos transeuntes/potenciais consumidores.”, concedendo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (três mil reais) até o limite de 30.000,00 (trinta mil reais). Em suas razões recursais (ID 56632862), a requerida informa e sustenta, em singela síntese, que “na qualidade de incorporadora e construtora do empreendimento denominado "Real Celebration Life Club", não é responsável por quaisquer obras atualmente em andamento no local, muito menos pela instalação dos tapumes metálicos que obstruem a entrada do estabelecimento comercial dos Agravados.” Diz que “concluiu as obras do edifício em maio de 2013, conforme Carta de Habite-se – doc. anexo (doc. 5), datada de 20/05/2013. Dessa maneira, desde a entrega do empreendimento, não há qualquer vínculo entre a Agravante e o referido imóvel, tampouco com as obras realizadas nas imediações.” e que “não pode ser responsabilizada por qualquer modificação ou obra executada no edifício, após a entrega do empreendimento.” Afirma que “não há qualquer elemento nos autos que demonstre que a Agravante tenha dado início ou tenha qualquer relação com a execução das referidas obras. A simples presença de tapumes nas proximidades do imóvel, sem comprovação de que a Agravante tenha sido a responsável pela instalação ou pela realização das obras, não é suficiente para imputar-lhe responsabilidade.” Alega que "não existe qualquer prova documental ou testemunhal nos autos que comprove que a Agravante tenha realizado ou ordenado a execução da obra que gerou a obstrução. Os Agravados, em sua exordial, fazem referência a tentativas de contato com a Agravante, mas não apresentam qualquer prova de tais contatos, nem mesmo evidenciam diligências extrajudiciais, como cartas ou notificações formais, para que a Agravante fosse cientificada da alegada obstrução.” Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso visando sobrestar os efeitos da r. decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma em definitivo da r. decisão impugnada, afastando a imposição de desobstrução da entrada do estabelecimento comercial da autora c/c remoção dos tapumes metálicos, uma vez que a Agravante não possui qualquer responsabilidade pelas obras que estão sendo realizadas nas imediações do Edifício Real Celebration Life Club. Sem preparo, face a recorrente litigar sob o pálio da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A tutela de urgência foi deferida no Juízo de origem sob a seguinte fundamentação: “Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do CPC: " ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO.IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO."A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido". (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar à Ré que promova a pronta desobstrução da entrada principal do estabelecimento comercial autoral, inclusive com a remoção dos tapumes metálicos que atualmente obstruem a visualização da fachada principal pelos transeuntes/potenciais consumidores. Prazo: 5 (cinco) dias úteis, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (três mil reais) até o limite de 30.000,00 (trinta mil reais). ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO.” Em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os elementos cumulativos do art. 995, parágrafo único, do CPC, imprescindíveis à atribuição do efeito suspensivo vindicado. Na fase incipiente do processo, a argumentação deduzida pela demandante agravada não permite, apenas com base nos elementos de convicção que instruem a inicial, aferir de plano se a obra realizada defronte a entrada principal do estabelecimento comercial autoral está sendo executada pela empresa ré agravante, razão pela qual não se revela prudente, mas sim temerária, a precoce imposição in limine litis da obrigação de fazer dirigida à empresa requerida antes de delineado com mínima, porém razoável, segurança o panorama fático-jurídico da demanda posta sub judice. No que tange à relevância da fundamentação, entendo plausível a alegação recursal no sentido de que não existe qualquer prova documental ou testemunhal colacionada junto à inicial no sentido de comprovar, com a certeza que o caso requer, que a empresa ré tenha ordenado ou esteja executando a obra que gerou a obstrução posta “sub judice”, portanto, não se revelando cabível, por ora, o deferimento da tutela de urgência em face da ré. De igual modo, reputo plausível a alegação de que o cumprimento da decisão agravada, quanto à remoção das estruturas e tapumes metálico presentes no local, por implicar a destruição de obra eventualmente realizada por terceiros, importa em impossibilidade fática e jurídica para seu cumprimento, pois, embora em cumprimento de decisão judicial, atingirá, em tese, terceiros que sequer fazem parte da relação processual na origem. O risco de lesão grave e de difícil reparação está suficientemente evidenciado face a imposição de exíguo prazo para cumprimento da ordem judicial, sob pena de multa diária. Com efeito, a aferição das supostas violações apontadas pelo autor agravado demanda aprofundada análise no campo das provas, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Há possibilidade de, mais adiante, com o estudo aprofundado do caso perante o d. Juízo de origem, reconhecer-se a legitimidade passiva da requerida agravante, todavia, como exposto alhures, junto à inicial não restou comprovado de plano o apontado ato ilícito por ela praticado. Nessa situação, a concessão do efeito suspensivo é medida que se impõe. Frise-se, a autora não comprovou cabalmente, no início da lide, nenhuma irregularidade praticada pela empresa ré que embase o seu pleito antecipatório, de forma que não há como acolher liminarmente o pedido cominatório, pois, como já dito, ausente prova colacionada junto à inicial no sentido de comprovar, com a certeza que o caso requer, que a empresa ré tenha efetivamente ordenado ou esteja executando a obra que gerou a obstrução do imóvel da autora. Portanto, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente às obras supostamente realizadas pela empresa ré, se houver, somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente, precedida de amplo contraditório e dilação probatória. Nessa ordem de ideias a apreciação das questões fáticas-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo vindicado, sobrestando os efeitos da r. decisão agravada até julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 23 de novembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator